Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-94.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013789-94.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (APELANTE), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DE LAVOURA LTDA (APELADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DE LAVOURA LTDA (EMBARGANTE), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE EDMIR JOSÉ SIA NÃO PROVIDO E DE ROMEU JOSE CIOCHETTA E OUTROS PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA - COISA JULGADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - REJEITADAS - MÉRITO - ÁREA OBJETO DE ADJUDICAÇÃO POR CREDOR DE GARANTIA DE 2º GRAU - PREFERÊNCIA AO CREDOR BENEFICIÁRIO DA PRIMEIRA GARANTIA - IMISSÃO DO SUCESSOR DA DEVEDORA NA POSSE DO IMÓVEL - DESCONSTITUIÇÃO - EXPROPRIAÇÃO DO BEM PARA SATISFAÇÃO DA CREDORA COM GARANTIA DE 1º GRAU - QUESTÃO DE ORDEM - DEVOLUÇÃO DA ÁREA APÓS A COLHEITA DA SAFRA PENDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO PREMISSA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DO REQUERIDO EDMIR JOSÉ SAI - DESPROVIDO – OMISSÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO DOS EMBARGANTES DE TERCEIRO E APELANTES

- PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

Com a reforma da r. sentença, sana-se o vício de omissão quanto ao ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Edmir José Sia, Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulera Ciochetta
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA - COISA JULGADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - REJEITADAS - MÉRITO - ÁREA OBJETO DE ADJUDICAÇÃO POR CREDOR DE GARANTIA DE 2º GRAU - PREFERÊNCIA AO CREDOR BENEFICIÁRIO DA PRIMEIRA GARANTIA - IMISSÃO DO SUCESSOR DA DEVEDORA NA POSSE DO IMÓVEL - DESCONSTITUIÇÃO - EXPROPRIAÇÃO DO BEM PARA SATISFAÇÃO DA CREDORA COM GARANTIA DE 1º GRAU - QUESTÃO DE ORDEM - DEVOLUÇÃO DA ÁREA APÓS A COLHEITA DA SAFRA PENDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra razoável imitir na posse quem se limitou a suceder a própria devedora no polo passivo da execução, em particular se nada desembolsou em favor da credora hipotecária com direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente.

Questão de ordem para que o mandado de devolução da área se dê com a colheita da safra pendente.

Embargos de Declaração de Edmir José Sia
(id. 214079677). Aponta que o v. acórdão parte de premissa equivocada. Explica que os Embargos de Terceiro foram opostos por Romeu e esposa em razão do ato constritivo advindo da Ação de Execução promovida pela credora com garantia de 1º grau, Massa Falida de Lavrofértil em face de Edmir Sia, devedor sucessor do imóvel ofertado em garantia de 1º grau.

Assevera que nesta execução, foi reconhecido o acordo entabulado entre a credora de 1º grau, Massa Falida de Lavrofértil, e o devedor sucessor do imóvel, ora embargante, Edmir, bem como a substituição processual da empresa Dalgomar, devedora originária. Ainda, declarou a ineficácia da adjudicação do bem imóvel pelos embargados apelantes, Romeu e esposa e a imissão na posse do embargante apelado, Edmir, que adquiriu o imóvel da devedora original Dalgomar.

Aponta, assim, ser inviável que a Massa Falida de Lavrofértil promova nova ação de execução para satisfazer seu crédito garantido por hipoteca de 1º grau.

Diz que o v. acórdão restou omisso quanto às comprovações dos pagamentos realizados à credora Massa Falida de Lavrofértil. Explica que a área foi adquirida com outras duas, todas com mil hectares e que já pagou a quantia de 58.975.680,91, enquanto que os embargados apelantes pagaram a irrisória quantia de R$ 3.300.000,00.

Sustenta, também, que o v. acórdão apresenta contradição ao justificar a violação ao direito possessório dos embargantes de terceiro. Realça que o embargado apelante é cessionário adjudicante que fraudou a execução e o juízo universal da falência, cuja posse foi reconhecida de má-fé. Complementa que o voto divergente deixou de examinar esta precariedade da posse.

Aponta, por fim, erro material.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente, para de desprover a apelação, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões de Zapaz Administração Judicial
(id. 219246678). Alega que os pagamentos mencionados se traduzem em inovação recursal, além de se referir a outras matrículas que não a área objeto do litígio. Assevera que o alegado acordo entre a massa falida e Edmir foi subscrito por causídico que não representa os embargados apelados, o que foi devidamente impugnado pela Lavrofértil e massa falida, e é nulo de pleno direito, cujo teor tende de deliberação pelo Juízo, a ensejar a pretensão do embargante apelado de supressão de instância. Requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulera Ciochetta
(id. 219815193). Alega que o suposto acordo entabulado entre o embargante e a massa falida de Lavrofértil não foi ventilada em contrarrazões de apelação, nem mesmo trazida como fato novo antes do julgamento e configura inovação recursal. Entende que a procedência dos embargos de terceiro está fundada na ilegalidade da imissão de posse do embargante apelado, Edmir, já que o direito de expropriação pertence à massa falida credora, daí a irrelevância do acordo frente à matéria decidida no v. acórdão. Realça que a matéria afeta à precariedade da posse foi amplamente debatida no v. acórdão, o que afasta a alegada omissão. Requer o desprovimento do recurso.

Embargos de Declaração de Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulera Ciochetta
(id. 214081698). Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à definição de um prazo máximo para a colheita do plantio do milho pelo embargado. Sustenta também a omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões de Lavrofértil – Produtos da Lavoura
(id. 215172688). Requer a rejeição dos embargos de declaração para manter a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários, porquanto deram causa a interposição dos embargos de terceiro. Alternativamente, em caso de inversão do ônus da sucumbência, que seja condenado apenas o embargado Edmir José Sia, que foi beneficiado com a imissão na posse.

Contrarrazões de Zapaz Administração Judicial
(id. 219246689). Realça que o v. acórdão concedeu parcial provimento ao apelo, o que possibilita a distribuição do ônus de sucumbência entre as partes. Sustenta que em relação à massa falida não houve atuação que ensejasse a ação originária ou o manejo do presente recurso, de maneira que não merece ser condenada em sucumbência. Requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença e a fixação dos honorários em favor da massa falida.

Contrarrazões de Edmir José Sia
(id. 21954157). Alega ser temerária a fixação de data específica para a realização da colheita. Rebate, por fim, a inversão dos honorários advocatícios e sua majoração, ao dizer que o v. acórdão não reconheceu qualquer direito dos embargantes apelantes.

Petição de Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulerra Ciochetta (id. 221474672) no qual informam que o Juízo singular ratificou decisão anteriormente proferida no sentido de que a massa falida de Lavrofértil não é representada pelo causídico Luiz Mariano Bridi, de maneira que determinou o desentranhamento das petições e documentos por ele subscritos, bem como reconheceu a preclusão a respeito do pedido de homologação do acordo.

Petição de Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulerra Ciochetta (id. 228332670). Informam que o pedido de fixação de prazo para a colheita da safra de milho perdeu seu objeto, inclusive porque já cumprido o mandado de reintegração de posse.

Manifestação de Zapaz Administração Judicial (id. 232921684, 233204185 e 237482155).

Manifestação de Edmir José Sia (id. 239237172).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por Edmir José Sia, Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulera Ciochetta.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulera Ciochetta, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos contra a Massa Falida de Lavrofértil – Produtos da Lavoura Ltda. e Edmir José Sia, com a condenação dos embargantes em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa em favor da massa falida e 15% em favor do corréu Edmir José Sia.

A controvérsia instaurou-se em razão da decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia certa n. 15295-64.2018.811.0002, proposta pela Massa Falida de Lavrofértil em desfavor de Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agrícolas Ltda., que autorizou Edmir José Sia à imissão na posse do imóvel Fazenda Santo Estevão I (matrícula n. 28.028 do CRI de Diamantino), que fora adquirida pelos embargantes (Romeu e Dulce) de Galvão Advogados Associados, adjudicante do imóvel nos autos da Execução n. 0001174-60.1995.8.16.0014 - 265/1995 (comarca de Londrina/PR).

Esclarecida as situações de cada uma das partes em relação à propriedade e posse do imóvel objeto da lide, o v. acórdão entendeu que
“ainda que tenha adjudicado, em favor da Galvão Advogados, o imóvel, expedido Carta de adjudicação e imitido na posse, tal ato, mesmo que formalmente perfeito, não tem o condão de afastar o direito de sequela assegurado à exequente Lavrofértil, beneficiária primeiro da garantia”
. Nessa linha de entendimento, concluiu:

De tal parte que a adjudicação autorizada por quem detinha garantias em 2° grau, não inibe eventual expropriação do mesmo bem pela Lavrafértil, na execução que move contra a devedora comum, Dalgomar, em cujo feito o imóvel achava e acha-se penhorado.

Pode-se dizer, então, que a eventual expropriação do imóvel no bojo de execução promovida pela Falida Lavrofértil, por força da preferência decorrente da qualidade da sequela (hipoteca de 1° grau), prevalece sobre aquela deferida em favor de Galvão Advogados, adjudicada na Comarca de Londrina.

Logo, a decisão proferida pela magistrada, que ordenou no processo de Falência,/ execução a imissão de Edmir Sai na posse do imóvel, sob a promessa de pagamento da dívida de Dalgomar, executada, em favor a exequente falida Lavrofértil, nas circunstancias em que ocorreu, acabou por afetar, fora das regras próprias, direito de que a

exercia no imóvel, por aquisição feita a Galvão Advogados, que, repite-se, o adquiriu em adjudicação na outra execução.

O quadro fático revela-se curioso porque a imissão de Edmir Sia, na posse da fazenda, se deu porque este diz ter adquirido – e sucedeu a executada Dalgomar – com a promessa de pagar a exequente Massa Falida Lavrofértil, o que viria em benefício dos credores da Massa.

Em última análise, então, não se vê que benefício sobreveio aos credores da Massa Falida da exequente Lavrofértil, como resultado da bem intencionada decisão que retirou da posse o embargante recorrente e nela imitiu a sucessão da devedora, Edmir Sia, se este, parece, nada desembolsou em favor da Massa.

Importa realçar que só quando a Massa Falida, na condição da autora da execução, expropriar a garantia, para satisfazer seu crédito, é que o eventual arrematante poderá, aí sim, obter imissão imitido na posse do imóvel penhorado.

No entanto, não faz maior sentido, no quadro fático posto, imitir na posse quem se limitou a suceder a própria devedora, Dalgomar, no polo passivo da execução.

Anota-se, por derradeiro, que na apelação julgada pela Terceira Câmara, que tratou de negócio jurídico pactuado entre Edmir Sai e Dalgomar, ressalvou o quanto decidido na Comarca de Londrina, que adjudicou a Fazenda São Cristóvão aos Galvão, decisum daquela Comarca que, também, resolveu expressamente o gravame hipotecário (1° grau) constituído em favor da Auto Falida Lavrofértil.

Registra-se, por fim, que o resultado do quantum apurado na eventual desapropriação reclama intervenção do juízo da falência.

Dá-se, então
parcial provimento
ao recurso para desconstituir r. decisão que imitiu o embargado na posse o imóvel, sempre hipotecado, em favor da Lavrofértil, mantendo-se a decisão apenas na parte que ordenou a prática de atos à expropriação do bem questionado (Fazenda São Cristóvão) para satisfação do crédito da Massa Falida, credora hipotecaria, com preferência decorrente do direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente, levada a registro sob. nº R2, na matricula 28.028, de Diamantino.

Relevante se faz realçar, nos termos do v. acórdão, que os embargantes de terceiro (Romeu e Dulce) exerciam, de fato, a posse da área, forte na adjudicação judicial.

Também de relevo, que o v. acórdão não olvidou quanto ao fato de que o imóvel fora dado em garantia de 1º grau a massa falida de Lavrofértil, a quem cabe, na condição de credora, expropriar a garantia para satisfazer o crédito.

À conclusão no v. acórdão, somou-se o fato de que a imissão de Edmir Sia na posse do imóvel se deu na condição de sucessor da executada Dalgomar, com a promessa de pagar a exequente (Lavrofértil), contudo, ao que parece, nada pagou. Anota-se que a notícia de um suposto pagamento da área em debate, se deu somente quando já iniciado o julgamento, e sobrestado pelo pedido de vista, o que evidencia inovação recursal.

Ademais, ao que consta, quando do julgamento do recurso de Apelação, não havia notícia de que tal pagamento firmado em Termo de Acordo com a Lavrofértil tenha sido homologado pelo Juízo da execução.

Assim exposto, bem se vê que a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, baseada no conjunto fático probatório nos seus exatos contornos, de modo que sem razão o embargante Edmir José Sia quanto a alegação de omissão, contradição ou mesmo erro de premissa.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que o embargante (requerido apelado) Edmir José Sai, denomina de omissão, contradição e erro de premissa, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos, que, realça-se,
não se presta para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De outra via, o v. acórdão realmente apresenta omissão quanto ao ônus de sucumbência.

Com efeito, o v. acórdão deu
“
parcial provimento
ao recurso para desconstituir r. decisão que imitiu o embargado na posse o imóvel, sempre hipotecado, em favor da Lavrofértil, mantendo-se a decisão apenas na parte que ordenou a prática de atos à expropriação do bem questionado (Fazenda São Cristóvão) para satisfação do crédito da Massa Falida, credora hipotecaria, com preferência decorrente do direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente, levada a registro sob. nºR2, na matricula 28.028, de Diamantino”.

Ou seja, nos seus termos, manteve os embargantes de terceiro (Romeu e Dulce) na posse do imóvel objeto de discussão, ressalvada a prática de atos de expropriação pela credora (Lavrofértil) com garantia de 1º grau.

Nesse caso, pode-se concluir que os embargantes de terceiro, então apelantes, Romeu e Dulce, foram vencedores da ação no seu pedido, o que importa na condenação do requerido Edmir José Sai, porquanto foi quem deu causa à instauração da demanda possessória, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do embargante Edmir José Sia e dá-se provimento ao recurso de Romeu José Ciochetta e Dulce Chiamulera Ciochetta, para condenar o requerido Edmir José Sai, quem deu causa à instauração da demanda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024